Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-65.2017.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO ? SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRAFICO PRIVILEGIADO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO - ART. 14 DA LEI 12.826/03 PARA ART. 12 DO MESMO DIPLOMA ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DO ART. 12 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), DA LEI N.º 12.826/03 ? NÃO CABIMENTO ? EVIDÊNCIAS INARREDÁVEIS DA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. UMA VEZ QUE A RÉ AO PERCEBER O CERCO A SUA CASA TENTOU DESCARTAR A ARMA DE FOGO.LOGO O FATO OCORREU EM SUA RESIDENCIA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DA RÉ EM 02 ANOS E 08 OITO MESES 03 TRÊS DIAS DE RECLUSÃO COMO INCURSO NOS CRIMES DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 120.826/03, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO CONVERTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, §2°, IN FINE, DO CP - DECISÃO UNÂNIME.I - A posse consiste em manter arma de fogo no interior de residência ou no local de trabalho. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora desses ambientes. No caso dos autos, como visto, foi flagrado com arma de fogo ao tentar descartá-la;II - Depreende-se do acervo processual, principalmente pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão da acusada, de que haviam realizado um cerco em torno da residência, e observaram que a ré, ao perceber os policiais, tentou descartar um embrulho, que foi interceptado pela guarnição, e ali encontraram a prova da materialidade delitiva. Logo, improvável que a ré estivesse portando arma de fogo, fora das dependências de sua residência. III - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação da ré em 02 anos e 08 oito meses 03 três dias de reclusão como incurso nos crimes do § 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 120.826/03, em regime inicial ABERTO, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2°, in fine, do CP, VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0000601-65.2017.814.0124.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADA: LEANDRA DE SOUZA LOURENÇO.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TRAFICO PRIVILEGIADO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO - ART. 14 DA LEI 12.826/03 PARA ART. 12 DO MESMO DIPLOMA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DO ART. 12 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), DA LEI N.º 12.826/03 - NÃO CABIMENTO - EVIDÊNCIAS INARREDÁVEIS DA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. UMA VEZ QUE A RÉ AO PERCEBER O CERCO A SUA CASA TENTOU DESCARTAR A ARMA DE FOGO.LOGO O FATO OCORREU EM SUA RESIDENCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DA RÉ EM
02 anos e 08 oito meses 03 três dias de reclusão como incurso nos crimes do § 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 120.826/03, em regime inicial ABERTO, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2°,
in fine,
do CP
- DECISÃO UNÂNIME.
I - A posse consiste em manter arma de fogo no interior de residência ou no local de trabalho. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora desses ambientes. No caso dos autos, como visto, foi flagrado com arma de fogo
ao tentar descartá-la;
II - Depreende-se do acervo processual, principalmente pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão da acusada, de que haviam realizado um cerco em torno da residência, e observaram que a ré, ao perceber os policiais, tentou descartar um embrulho, que foi interceptado pela guarnição, e ali encontraram a prova da materialidade delitiva. Logo, improvável que a ré estivesse portando arma de fogo, fora das dependências de sua residência.
III - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação da ré em
02 anos e 08 oito meses 03 três dias de reclusão como incurso nos crimes do § 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 120.826/03, em regime inicial ABERTO, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2°,
in fine,
do CP,

VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. sentença que desclassificou a conduta da acusada da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei 10.826/2003, para posse de arma de fogo, art. 12 do mesmo diploma legal, ocasião em que foi condenada a pena de
02 anos e 08 oito meses 03 três dias de reclusão como incurso nos crimes do § 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 120.826/03, em regime inicial ABERTO, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2°,
in fine,
do CP
,
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

O representante do
parquet
estadual pugnou pela reforma da decisão
a quo
em razão de ter o juízo singular, equivocadamente, desclassificado a conduta da acusada da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei 10.826/2003, para posse de arma de fogo, art. 12 do mesmo diploma legal, Convertendo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2°,
in fine,
do Código Penal (fls. 106/111-v).

Em contrarrazões, a defesa asseverou, que diante das provas dos autos, sem amparo a tese do parquet, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que no dia
30.01.2017,
a ré
LEANDRA DE SOUZA LOURENÇO
foi presa e atuada em flagrante delito, em virtude de haver sido flagrada por policiais militares na residência localizada na rua Aloísio Chaves, n°201, Bairro Novo São Domingos, nesta urbe, de posse de cerca de 12 "petecas" de substância entorpecente com características de
Cannabis Sativa Unau,
da qual se isola a substância ilícita
TetraHidroCanabinol,
vulgarmente conhecida como "Maconha", 07 "petecas" de substância entorpecente com características de
Benzoilmetileccionina,
conhecida vulgarmente como "Cocaína", conforme laudo de fls. 45, bem como , na mesma ocasião, foi surpreendida portando um revólver calibre .38, municiado com três cartuchos intactos.

Segundo se apurou, quando da prisão em flagrante a acusada foi abordada nos fundos da residência quando tentava evadir-se com um embrulho contendo cerca de 12 papelotes de maconha e uma arma de fogo, porém ao perceber a aproximação dos policiais, desvencilhou-se dos objetos, o que foi percebido pelos policiais que conseguiram apreender a substância entorpecente e o armamento. Após o flagrante, a acusada permitiu que fossem realizadas buscas na residência, instante em que foram encontradas em um dos cômodos do imóvel cerca de 07 petecas de crack.

Recebida a denúncia (fls. 06), houve apresentação de defesa prévia pela ré (fls. 21/37), procedeu-se a qualificação e interrogatório da mesma (fls.). Foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, todos registrados em sistema audiovisual, conforme art. 405 do CPP.

Presa e processada foi condenada a pena de 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE 333 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação.

O representante do
parquet
estadual pugnou pela reforma da decisão a quo em razão de ter o Juízo de piso, equivocadamente, desclassificado a conduta da acusada da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei 10.826/2003, para posse de arma de fogo, art. 12 do mesmo diploma legal, Convertendo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2°,
in fine,
do Código Penal (fls. 106/111-v).

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), para posse de arma de fogo, art. 12 do mesmo diploma.

O Ministério Público Estadual, apresentou o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão
a quo
em razão da desclassificação da conduta da acusada da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, entabulado no art. 14 da Lei 10.826/2003, para o delito de posse de arma de fogo, constante no art. 12 do mesmo diploma legal. Para isso, asseverou a existência de evidências insofismáveis acerca do delito em apreço, que não teriam sido observadas adequadamente pelo juízo.

De início convêm destacar que não houve qualquer manifestação das partes, quanto ao tráfico de drogas, tornando-se matéria incontroversa. Portanto, necessário se ater a questão que envolve esse recurso, o qual gira em torno do porte ou posse da arma de fogo, senão vejamos. No que tange à posse e ao porte de arma de fogo, oportuno destacar que, com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(...).
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."

Segundo se extraiu da exordial acusatória, a prisão em flagrante da ré, teria sido efetuada nos fundos da residência, no momento em que tentava evadir-se com um embrulho contendo cerca de 12 papelotes de maconha e uma arma de fogo, porém ao perceber a aproximação dos policiais, desvencilhou-se dos objetos, o que foi percebido pelos policiais que conseguiram apreender a substância entorpecente e o armamento. Em juízo as testemunhas, CLEOVANDO ARAÚJO SOUSA e DANIEL SANTANA SILVA, policiais militares que atenderam à ocorrência, declinaram:

A testemunha
Daniel Santana Silva
, declarou:
Que foram
acionados via telefone, dizendo que "havia fluxo de pessoas, inclusive traficante, encontrado dois homens e uma mulher, usando drogas, a proprietária da residência correu com uma arma, e o homem estava com uma pequena quantidade de droga. Eles alegaram que compraram da proprietária da casa Leandra. Reconheceu a mesma. A arma estava municiada. Jogou a sacola com a maconha. Dentro do quarto tinha maconha.
O
local era conhecido como de comércio de droga. Nunca tinha sido detida por esse crime.
O
comércio era numa rua residencial ela disse que a arma seria de um amigo. E
a
droga não era dela. Quem pegou o embrulho foram os colegas. Dentro do quarto tinha outra sacola. Havia muitas coisas encontradas no local, que foram depositadas na Depor. (Grifos).

Por sua vez a testemunha
Cleovando Araujo De Souza
,
afirmou:
Que, acionados por automático, dizendo que era ponto de droga encontrada a proprietária com arma e droga. Tinha pessoas dentro da casa, 04 pessoas, com substância no bolso. Dispensou a arma e um pacote de plástico com maconha negando mais drogas, mas encontrado o quarto foram encontradas mais drogas. Já tinham recebido várias denúncias naquela casa, que era uma mulher quem traficava. No imóvel foram encontrados outros equipamentos, ela disse que era de um rapaz que deixava lá. Não achou dinheiro. Na casa foram encontrados pertences da Acusada, identidade, CPF, roupas dela. Mas ela negava que era ela a proprietária". (Grifos).

Já a testemunha JOÁS SILVA AZEVEDO, declarou:
Que conhece Leandra há alguns anos, tendo contato sempre com a denunciada no Bairro São Luís. Afirma que a acusada alugou uma casa próximo ao Hospital Municipal, e no dia do ocorrido, Leandra ligou para o mesmo levar um lanche até a residência, e ao chegar ao imóvel fumou um "fino" (cigarro de maconha) junto a Leandra e sua Irmã, e a irmã da denunciada acabou fugindo da casa momento em que os policiais chegaram. Mas não sabe informar a procedência da droga e nem da arma de fogo apreendia. Estando no local do ocorrido, várias pessoas que fugiram no momento da abordagem, sendo elas, Marina, Marta, Lindalva e o namorado da acusada, conhecido como Jorge.

O juízo de condenação, por sua vez, teria abordado o assunto em trecho do
decisum
objurgado, vejamos:
A conduta perpetrada pela acusada amolda-se ao tipo previsto no artigo 12 da lei 10.826/2003, intitulado de "Posse irregular de arma de fogo de uso permitido":
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena -- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Ressalto que como a apreensão se deu na residência da Denunciada, como Locatária da área que era, segundo se concluiu a partir dos relatos que embasaram a convicção acerca da autoria delitiva, não há como se considerar o porte, tal qual delineado pela acusação
. E sim que ela guardada em casa a arma apreendida. Tudo na forma do que orienta o voto do Ministro Felix Fischer, ao relatar o HC n ° 92.136 RJ (2007),
in Verbis: 1- Não se pode confundir posse irregular de arma de fogo com o porte ilegal de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a
arma
de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho.

Cediço rememorar que a posse de arma consiste em manter a arma de fogo no interior da residência ou no local de trabalho, enquanto o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho. Apurou-se nos autos que o Apelante, sem prévia autorização, portava a arma de fogo no interior do seu veículo, de modo que restou evidente a configuração do tipo penal previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo) do referido Estatuto.

Depreende-se do acervo processual, principalmente pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão da acusada, de que haviam realizado um cerco em torno da residência, e observaram que a ré, ao perceber os policiais, tentou descartar um embrulho, que foi interceptado pela guarnição, e ali encontraram a prova da materialidade delitiva. Logo, improvável que a ré estivesse portando arma de fogo, fora das dependências de sua residência.

O crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 do referido estatuto, consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. Por sua vez, o crime de porte ilegal está previsto no artigo 14, e pressupõe que a arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser atípica a conduta de posse irregular de arma de fogo, tanto de uso permitido (art. 12) quanto de uso restrito (art. 16), no período referido nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003 em razão da descriminalização temporária. 2. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando esta estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso. (...) (STJ. RHC 19466/RS. Rel. Ministro PAULO GALLOTTI. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2006).

Como se vê, embora a apelante negue a prática do crime, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram de forma contundente que a prenderam traficando e na posse da arma de fogo, confirmando, assim, a versão sustentada no auto de prisão em flagrante. Aliás, sobre o depoimento dos policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010)¿.

Embora a titularidade da ação reprovável, seja negada pela acusada, a mesma restou evidenciada pelas provas orais produzidas que se alinham de forma harmônica com a prova material. A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão da ré não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser flagrada com a substancia que, de qualquer forma sinalizava para o crime de tráfico de drogas, além da arma de fogo, que foi confirmada quando os agentes encontraram a prova da materialidade no interior da casa da apelante.
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Ademais, a eventual divergência pessoal com os policiais militares não foi demonstrada pela defesa, nas razões do recurso, tão pouco restou provada que os policiais teriam obtido alguma vantagem ou promoção pessoal. Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

Desta forma, em face dos argumentos expendidos, ao contrário do pleito patrocinada pela douta acusação, não se pode negar que os fatos ocorrerem dentro da residência da acusada. Portanto a decisão do juízo singular se perfaz irretocável e sem a necessidade de qualquer alteração.

Diante das provas e dos argumentos esposados, segue inalterado a decisão que condenou a ré
LEANDRA DE SOUZA LOURENÇO
, a pena de 02 anos e 08 oito meses e 03 três dias de reclusão como incurso nos crimes do § 4º, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 120.826/03, nos termos do artigo 33, §1°, alínea "c", do CP, o regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, sendo convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, §2°,
in fine,
do CP,
decisum
proferido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator